Tribunal: STF
Processo: HC 79797
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
JÚRI - QUESITOS - FORMULAÇÃO - PARÂMETROS -
INDUZIMENTO - IMPROPRIEDADE. Os quesitos devem ser formulados a
partir dos parâmetros do processo, sobressaindo os fatos narrados na
denúncia, na defesa, na sentença de pronúncia e no libelo. Na
elaboração dessas perguntas, impõe-se o emprego de palavras e
expressões que não induzam o corpo de jurados - leigos - a esta ou
àquela resposta.